Tribunal: TJPA
Processo: 0802492-33.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802492-33.2021.8.14.0000
PACIENTE: DHIARLES AQUINO PRIST DA PAIXAO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 288-A E 347 DO CPB. PREVENTIVA REVOGADA. LIBERDADE CONCEDIDA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de Bragança/Pa em que é impetrante Nelma Catarina Oliveira de Oliveira
, e paciente
Dhiarles Aquino Prist da Paixão
,
na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade em

julgar prejudicado a ordem,
em razão da perda do objeto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Dr. Nelma Catarina Oliveira de Oliveira, em favor do nacional Dhiarles Aquino Prist da Paixão, preso nos autos da ação penal de nº
0800569-42.2021.8.14.0009
, por ato atribuído ao Douto Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso no dia 24/02/2021, em cumprimento a mandado de prisão, e denunciado pelo suposto cometimento dos delitos previstos nos arts. 288-A e 347, parágrafo único, ambos do CPB.

Assevera o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, diante da ausência de justa causa para a prisão preventiva, pois a decisão exarada pela autoridade coatora carece de fundamentação idônea, eis que, no caso em tela, não há justa causa para a manutenção da prisão preventiva, que foi determinada com base em critérios genéricos, inidôneos, como a modalidade do delito, ofensa à paz pública e à credibilidade da justiça.

Aduz que se condenado pelo crime em voga, o regime a ser definido do tipo penal, não é compatível com a prisão, tornando-a inadequada. Aponta que o paciente não é uma pessoa voltado para o cometimento de crimes, sendo primário, de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito.

Requer ao final a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, e, no mérito que seja confirmada a ordem. Supletivamente pugna pela substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente os autos foram distribuídos a relatoria da Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações a autoridade tida como coatora. Após verificar a existência de habeas corpus atinente a mesma ação penal procedeu a redistribuição dos autos à minha relatoria, por prevenção.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora, conforme Id.
4861545.

O Ministério Público se manifestou pela prejudicialidade do
writ
em razão da perda superveniente do objeto (Id.
4872690
).

É o relatório.

VOTO

Verifica-se que esta ação constitucional perdeu o seu objeto, pois a autoridade impetrada comunicou que revogou a prisão preventiva do paciente no dia 04 de abril de 2021, aplicando medidas cautelares diversas da prisão,
verbis:

“[...]
Nesta oportunidade, entretanto, impulsionado pela petição ao norte indicada, considero que, embora os autos demonstrem indícios suficientes da autoria do crime previsto no artigo 288-A do Código Penal, não subsistem os motivos que fundamentaram o decreto prisional, razão pela qual revoguei todas as prisões preventivas, dentre elas a prisão decretada em favor do paciente.
[...].” <sic>

Assim, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, pela perda de seu objeto, nos termos do art. 659, do CPP.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 23/04/2021